Tribunal: TJMT
Processo: 1012605-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012605-12.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA, PERSIO DOMINGOS BRIANTE
AGRAVADO: CLAUDIA BARROS DA COSTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012605-12.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA e outros
AGRAVADO: CLAUDIA BARROS DA COSTA
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Extra Equipamentos Ltda – Em Recuperação Judicial e Pérsio Domingos Briante, de decisão que no Cumprimento de Sentença no 0011121-22.2000.8.22.0041 ajuizado por Claudia Barros da Costa, indeferiu o incidente de Exceção de Pré-Executividade e, por consequência, determinou a expedição do "que mais se fizer necessário para fins de possibilitar a avaliação e venda/alienação, leilão de tantos bens penhorados em nome da parte executada" (id 133283166).
Dizem que Pérsio Briante e Cláudia Barros da Costa tiveram acordo de separação judicial homologado em 10-06-2014, por meio do qual a agravante Extra Equipamentos Ltda, na condição de fiadora solidária, se comprometeu a pagar à agravada Claudia, a quantia de R$3.500.000,00, correspondente a meação dos bens relacionados no referido processo.
Anotam que iniciado o cumprimento do acordo, Cláudia requereu a penhora de “cotas sociais pertencentes a Persio Domingos Briante e da empresa Extra Máquinas S/A na empresa DAE ME UM BEIJO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A” e, ainda, a “penhora do imóvel matriculado sobe o no 10.056 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis – MT”, o que foi deferido pelo Juízo de origem.
Asseguram que no incidente de exceção de pré-executividade informaram ao Juízo que se encontrava em processo de Recuperação Judicial no 1046848- 58.2019.8.11.0041, bem assim que o crédito buscado por Cláudia se submete ao concurso de credores nos autos da RJ que tramita na 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá-MT. Contudo, o pedido foi indeferido ao fundamento de que não restou comprovada a novação da dívida com a homologação do plano de recuperação judicial.
Reclamam que apesar de ter sido determinada a suspensão do leilão (id 133283180) o mesmo Juízo de origem, por outro lado, ao permitir o prosseguimento do presente Cumprimento de Sentença 0011121-22.2000.8.22.0041, não agiu com acerto, porque o pagamento do crédito da agravada deve ser realizado de acordo com o Plano de Recuperação Judicial alternativo aprovado em Assembleia Geral de Credores.
Sustentam que o crédito da agravada que decorre do acordo homologado em 10-6-2014, por ser anterior ao pedido de processamento da RJ, ocorrido aos 16-10-2019, se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente Extra, por força do disposto no artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, inclusive porque o STJ já decidiu que o marco temporal para aplicação da referida norma, é a data da ocorrência do fato gerador da obrigação que dá origem ao crédito.
Defendem que é incontroversa a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial da empresa Agravante, caso em que o cumprimento de sentença deve ser suspenso, em cumprimento ao disposto no §4o, do art. 6o c/c art. 52, inciso III, ambos da Lei no 11.101/2005.
Reclamam que o crédito que teve seu plano de pagamento aprovado na recuperação judicial é o mesmo que a Agravada busca liquidar na origem, que tramita na 4a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá.
Ressaltam que Cláudia deve receber seu crédito de acordo com as estipulações previstas no Plano de Recuperação Judicial alternativo apresentado pela própria agravada no Juízo Recuperacional, o que demonstra a necessidade de suspensão e posteriormente a extinção do cumprimento de sentença (artigo 485, VI, do CPC c/c artigo 59, da Lei 11.101/2005).
Reclamam que apesar de o plano alternativo ter sido aprovado tenha sido formulado exclusivamente pela agravada, esta, de forma incompreensível, procura receber o mesmo crédito, de forma privilegiada no presente Cumprimento de Sentença que tramita na 4a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá.
Defendem que mesmo que seja necessário aguardar a homologação do plano pelo Juízo Recuperacional, pendente desde 12-04-2022, necessário que seja suspenso o trâmite do presente Cumprimento de Sentença.
Ponderam que o deferimento na presente decisão agravada, de adoção de medidas necessária para possibilitar a avaliação e alienação do imóvel descrito na Matrícula 10.056 (Fazenda Dai-me Um Beijo), do RGI de Campo Novo do Parecis-MT, de propriedade da agravante EXTRA, também consta da relação de ativos imobilizados apresentados nos autos da Recuperação Judicial e, portanto, é incompatível com as benesses concedidas em favor dos Recuperandos na RJ.
Asseguram que a agravada optou por receber seu crédito conforme disposição do plano por ela mesmo apresentado, cujo trâmite do cumprimento de sentença no Juízo da 4a Vara de Família e Sucessões, viola o devido processo legal, induz o juízo em erro e é capaz de acarretar dano irreparável ou de incerta reparação ao processo de soerguimento da empresa agravante.
Por fim, pontuam que a competência para dirimir atos que impliquem em constrição ou diminuição do patrimônio das recorrentes é exclusiva do Juízo da Recuperação, sob pena de inviabilização do sucesso do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial pendente de homologação.
Postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença no 0011121-22.2000.8.22.0041, bem como dos atos de penhora e a alienação determinada sobre o imóvel descrito no Matrícula 10.056 do CRI de Campo Novo dos Parecis/MT, de propriedade da Recuperanda agravante EXTRA CAMINHÕES LTDA.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes Extra Equipamentos Ltda – Em Recuperação Judicial e Pérsio Domingos Briante, a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença no 0011121-22.2000.8.22.0041, ajuizado por Claudia Barros da Costa, ao fundamento sintetizado de que o crédito perseguido foi arrolado e consta no Plano aprovado em Assembleia de Credores, nos autos da Recuperação Judicial da agravante Extra no 1046848-58.2019.8.11.0041.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pesem os argumentos dos recorrentes, no sentido de que o crédito buscado pela agravada se submete aos efeitos da Recuperação Judicial da agravante Extra Equipamentos Ltda, a decisão recorrida bem ponderou:
“...
Primeiramente, necessário observar, no caso em pauta, inviável a “adoção de medida de cooperação jurisdicional”, pretendida no Id 80432610, tendo em vista que para viabilizar eventual acolhimento do pretendido na Exceção de Pré-executividade, deveria ser demonstrado efetivamente pela parte interessada, a mencionada “novação da dívida”, mediante juntada de prova documental comprovando a homologação do plano de recuperação, mesmo porque, pelos motivos a seguir explicitados, as demais informações pretendidas pelos executados, excipientes, Id 80432610, a meu ver, em nada alterariam a decisão proferida nesta oportunidade.
...
Dito isso, ressalto, ainda, ao menos nesta oportunidade, razão não assiste aos executados/excipientes, quando pretendem obstar o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, eis que, não evidenciaram a “novação do título judicial”, principalmente tendo em vista a não comprovação da homologação do plano de recuperação judicial.” (grifei)
Assim, como ainda não houve a homologação do plano votado em Assembleia, não há propriamente falar em novação da dívida.
Lado outro, não se visualiza que o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com a avaliação do imóvel, seja capaz, por si só, de causar lesão grave e de incerta reparação, porquanto, a rigor, não há prática de atos expropriatórios.
Até que a questão seja enfrentada pelo mérito, mantém-se os efeitos da decisão recorrida.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4